Tribunal: TJSP
Processo: 2224786-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Juros moratórios acima do limite legal – Matéria de ordem pública e que, no caso, não exige dilação probatória – Questão que também foi objeto de embargos à execução, onde, contudo, não houve resolução do mérito, pois cancelada a distribuição pelo não recolhimento de custas, tratando-se, assim, de matéria de ordem pública ainda não

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Juros moratórios acima do limite legal – Matéria de ordem pública e que, no caso, não exige dilação probatória – Questão que também foi objeto de embargos à execução, onde, contudo, não houve resolução do mérito, pois cancelada a distribuição pelo não recolhimento de custas, tratando-se, assim, de matéria de ordem pública ainda não decidida - Juros moratórios de 12% ao mês – Limitação a 1% ao mês – Cabimento – Lei de Usura – Pedido de condenação da Exequente ao pagamento do valor cobrado em excesso - Descabimento – Não preenchimento dos requisitos do artigo 940, do Código Civil – Inexistência de má-fé capaz de ensejar a incidência da sanção – Acolhimento, em parte, da exceção – Condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios; custas e despesas distribuídas nos termos do art. 86, do Estatuto Processual – Precedentes - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224786-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é agravante
ANTONIO CARLOS MORA – EPP, é agravado J. MOREIRA COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224786-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35.416
AGRV.No: 2224786-95.2020.8.26.0000
COMARCA: NOVA GRANADA – VARA ÚNICA
AGTE. : ANTONIO CARLOS MORA EPP
AGDO. : J. MOREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
JUIZ PROLATOR: FABIANO RODRIGUES CREPALDI
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
Juros
moratórios acima do limite legal – Matéria de ordem
pública e que, no caso, não exige dilação probatória –
Questão que também foi objeto de embargos à execução,
onde, contudo, não houve resolução do mérito, pois
cancelada a distribuição pelo não recolhimento de custas,
tratando-se, assim, de matéria de ordem pública ainda não
decidida - Juros moratórios de 12% ao mês – Limitação a
1% ao mês – Cabimento – Lei de Usura – Pedido de
condenação da Exequente ao pagamento do valor cobrado
em excesso - Descabimento – Não preenchimento dos
requisitos do artigo 940, do Código Civil – Inexistência
de má-fé capaz de ensejar a incidência da sanção –
Acolhimento, em parte, da exceção – Condenação da
Exequente ao pagamento de honorários advocatícios;
custas e despesas distribuídas nos termos do art. 86, do
Estatuto Processual – Precedentes - Recurso provido, em
parte.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
11/12, que rejeitou a exceção de pré-executividade, sem impor a condenação em
custas ou honorários.
Sustenta o Agravante que, tratando-se de execução de valor
evidentemente superior ao devido, era cabível arguir a matéria por exceção de pré-
executividade. Aduz que não houve pactuação dos juros moratórios na forma
cobrada. Requer a aplicação da penalidade prevista no art. 940, do Código Civil,
estimando que houve a cobrança a maior da quantia de R$21.670,34. Pede
provimento.
Recurso tempestivo, preparado, deferido o efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 70/78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224786-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento, em parte.
Trata-se de ação de execução baseada em duplicata.
A questão sobre a limitação dos juros de mora foi objeto de
embargos à execução (proc. 1000106-41.2020.8.26.0390).
Indeferida a gratuidade processual nos embargos, o Agravante
propôs a exceção de pré-executividade.
Nesse ínterim, a distribuição dos embargos foi cancelada pelo
não recolhimento das custas iniciais, portanto, não houve a resolução do mérito.
A decisão agravada considerou que a exceção de pré-
executividade era a via inadequada para a apreciação da pretensão do Executado ora
Agravante.
Pois bem. A Exequente vendeu mercadorias ao Executado,
pelo valor de R$9.316,06.
Conforme planilha de fls. 26, dos autos de origem, a
Exequente aplicou os juros moratórios de 12% ao mês.
Existem parâmetros legais de delimitação dos juros
moratórios, em especial o art. 406, do Código Civil, e disposições da Lei de Usura.
Assim, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal, a
questão pode ser considerada como matéria de ordem pública:
“APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
CONTRA
DEVEDORA
SOLVENTE - EMBARGOS OPOSTOS - ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
DUPLICATA DE SERVIÇOS POR INDICAÇÃO - TÍTULO
ELETRÔNICO
-
PROTESTO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - RECURSO - OS
DOCUMENTOS
VERTIDOS
AO
PROCEDIMENTO,
ACOMPANHADOS
DO
BOLETO
E DO PROTESTO,
REPRESENTAM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
ALÉM
DO
SAQUE
DE
TRIPLICATA
-
JUROS
MORATÓRIOS ABUSIVOS - MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
(TJSP; Apelação Cível 1001137-96.2014.8.26.0070; Relator (a):
Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Batatais - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/09/2016; Data de Registro: 08/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224786-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“APELAÇÃO
–
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS – Limitação de juros de mora ao patamar de
2% ao mês – Insurgência recursal pleiteando a incidência de
juros no patamar de 10% ao mês, conforme fixado em
convenção condominial – Manutenção do entendimento adotado
em Primeiro Grau – Limitação que encontra respaldo no
disposto pelo Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura) – Matéria
de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo
julgador - Negado provimento.” (TJSP; Apelação Cível
1010243-82.2015.8.26.0576; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2016;
Data de Registro: 22/09/2016).
De outra banda, observa-se que, como visto, a questão não
chegou a ser apreciada nos embargos à execução.
Vale mencionar precedente deste Egrégio Tribunal:
“EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXCESSO DE PENHORA.
Tentativa
de
rediscussão
de
excesso
de
penhora.
Inadmissibilidade. Matéria que foi devolvida no agravo de
instrumento no 2079774-84.2019.8.26.0000 e lá não conhecida,
conforme acórdão proferido por esta 12a Câmara, já
transitado em julgado. AINDA QUE AS MATÉRIAS DE
ORDEM
PÚBLICA
POSSAM
SER
CONHECIDAS
A
QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, UMA VEZ
DECIDIDAS
E
NÃO
INTERPOSTO
RECURSO
NO
MOMENTO OPORTUNO, FICAM SUJEITAS À PRECLUSÃO
PARA
EVITAR
A
REDISCUSSÃO
INDEFINIDA
DA
MATÉRIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE
DO
C.
STJ.
(...)”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2022766-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de
Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020).
Ademais, como se verá pela análise de mérito, é possível
analisar a questão dos juros moratórios sem a dilação probatória.
Segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a
orientação de que: 'A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo
juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224786-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
probatória.’ (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
4/5/2009)” (AgInt no REsp 1581769/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020).
Outrossim, “verifique-se, por fim, que a conclusão adotada pela
Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que somente cabível a alegação de excesso de execução, em
exceção de pré-executividade, quando esse excesso for evidente (...)” (AgInt no AREsp
1257480/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
12/03/2019, DJe 15/03/2019).
Passa-se, assim, ao exame da matéria.
A Exequente alegou que os juros moratórios estavam previstos
no boleto emitido para pagamento (fls.96/100, autos de origem).
Referido boleto previa o pagamento de R$9.316,06 até o
vencimento, além dos encargos moratórios nos seguintes termos: “APÓS O
VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$37,26 AO DIA” (fls. 23, autos de origem).
Pela estimativa da Exequente, o encargo acima corresponde a
juros moratórios de 12% ao mês.
Na realidade, não tem relevância se houve ou não prévia
contratação dos juros moratórios com o índice alegado pela Exequente.
Se não houve prévia contratação, incidem os juros de 1% ao
mês, nos termos do art. 406, do Código Civil.
E se houve, o índice de 12% ao mês supera o limite
estabelecido no ordenamento e deve ser limitado a 1% ao mês. Explica-se.
Em relação aos juros de mora, estão em foco duas
disposições da Lei de Usura:
“Art. 1o. É vedado, e será punido nos termos desta lei,
estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa
legal (Código Civil, art. 1062).”
“Art. 5o. Admite-se que pela mora dos juros contratados
estes sejam elevados de 1% e não mais.”
Em seu sentido literal, o art. 1o, da Lei de Usura, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224786-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
estabelecer o dobro da taxa legal, limita os juros moratórios a 12% ao ano, eis que
o art. 1.062, do Código Civil de 1916, previa os juros de 6% ao ano.
Não cabe interpretar que a remissão, agora, deve ser ao art.
406, do atual Código Civil, com a finalidade de estabelecer o limite de 2% ao
mês.
Na lição de Cristiano Chaves de Farias e de Nelson
Rosenvald1:
“O art. 406 do Código Civil não mais estipula a taxa de
juros em 6% ao ano, como fazia o Código Beviláqua. No silêncio da norma, há
de se remeter a solução do imbróglio à taxa prevista no art. 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional, calculada a 1% ao mês. Destarte, prevalecerá esse teto
legal mesmo quando os juros moratórios forem convencionados pelos
contratantes. A autonomia privada dos signatários não terá força suficiente
para ajustar uma taxa convencional moratória que supere o patamar de 12% ao
ano, pois art. 5o do Decreto no 22.626/33 apenas admite que a mora eleve os
juros a taxa de 1% ao mês e nada mais.”
Na mesma esteira, Maria Helena Diniz2:
“Os juros moratórios poderão ser: 1o) Convencionais, caso
em que as partes estipularão, para efeito de atraso no cumprimento da
obrigação, a taxa dos juros moratórios até 12% anuais ou 1% ao mês (CC, art.
406; Dec. n. 22.626/33, art. 5o, em vigor, por força dos arts. 2.043 e 2.046 do
Código Civil de 2002; Ciência Jurídica, 74:141).”
Sobre o tema, precedente deste Egrégio Tribunal apresenta
pertinente interpretação histórica:
“Quer-se com isso dizer que o histórico da legislação
brasileira, e da jurisprudência na sua senda, vem sendo sempre, desde a década
de trinta do século passado, de intervenção legislativa para limitação da taxa de
juros legais. Ou seja, de óbice a que se fixem sem qualquer teto, por
1 In Curso de Direito Civil, Obrigações, 10a ed., Salvador: Juspodivm, 2016, p. 600.
2 In Curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria Geral das Obrigações, 23a ed., São Paulo: Saraiva,
2008, p. 396-397

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224786-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
manifestação de vontade das partes. Matéria, portanto, com reflexo e de
interesse público, em especial no domínio da economia. Pois foi neste ambiente
que o Código Civil atual persistiu na limitação dos juros, posto que por meio de
verdadeira norma em branco, desde que remetendo ao direito tributário para
estabelecimento do teto (art. 406). Dito de outro modo, não se tornou ao espírito
próprio do CC anterior, e na sua redação originária, de livre estipulação,
corolário do dogma da vontade e do princípio da igualdade formal.” (TJSP;
Apelação 0109142-40.2008.8.26.0007; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2013; Data de Registro: 10/10/2013).
Este Egrégio Tribunal, seja com base no art. 1o ou no art. 5o,
da Lei de Usura, vem interpretando que o limite legal é de 1% ao mês:
“Monitória fundada em pedidos de venda, carta de fiança e
notas fiscais, acompanhadas dos respectivos comprovantes de
entrega das mercadorias. Inadimplemento de obrigações
decorrentes de comercialização de produtos químicos,
defensivos agrícolas e fertilizantes. Multa moratória de 2%
pactuada e devida. Correção monetária pelos índices da
tabela prática do TJ/SP e juros de mora de 1% ao mês,
ambos devidos desde o vencimento/ inadimplemento. Mora ex
re. Exegese do art. 397, do CC. JUROS MORATÓRIOS
CONVENCIONAIS DE 2% AO MÊS. LIMITAÇÃO A 1% AO
MÊS (ART. 5o, DA LEI DE USURA). Prova pericial que
subsiste quanto ao principal devidamente apurado, com
recálculo da apuração do saldo em aberto para a incidência
da multa moratória de 2%, bem como de correção monetária
e de juros de mora, ambos devidos desde o inadimplemento.
Recálculo que deverá ser realizado na fase de cumprimento.
Procedência parcial mantida. Sucumbência recíproca e maior
decaimento dos réus/embargantes. Redimensionamento da
sucumbência. Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação
Cível
1032988-50.2016.8.26.0114;
Relator
(a): Cauduro
Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020, g.n.).
"(...) EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA –
LIMITAÇÃO – LEI DE USURA – I – Ação de execução
lastreada em operação firmada entre duas pessoas físicas –
Embargado que, não integrante do Sistema Financeiro
Nacional, não pode cobrar encargos, juros e correção
monetária
próprios
de
uma
instituição
financeira
–
INCIDÊNCIA DO ART. 5o DA LEI DE USURA - JUROS DE
MORA QUE NÃO PODEM SER SUPERIORES A 12% AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224786-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
ANO
–
(...)".
(TJSP;
Apelação
Cível
1001713-17.2017.8.26.0642; Relator (a): Salles Vieira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba -
3a Vara; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
31/03/2020, g.n.).
“(...)
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
CONTRATUAIS – Acolhimento – Juros moratórios de 0,2%
ao dia que superam o dobro da taxa legal – Inteligência do
art. 1o do Decreto n. 22.626 de 1933 (Lei da Usura) c.c. art. 406
do CC/02 c.c. art. 161, § 1o, do CTN – Fixação conforme a da
taxa legal, de 1% ao mês – Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1005495-28.2017.8.26.0223; Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018).
“APELAÇÃO. Ação de cobrança cumulada com danos
morais. Contrato de compra e venda de imóvel. Sentença que
julgou parcialmente procedente a ação, condenando os
adquirentes de imóvel ao pagamento das parcelas vencidas e
não pagas, acrescidas de juros e correção monetária
contratuais. Inconformismo da parte ré. Juros moratórios de
2% ao mês e atualização monetária pelo IPCA, contados
desde o inadimplemento da obrigação. Juros de mora em
patamar ilegal, acima de 12% ao ano (inteligência dos artigos
406 e 591, do Código Civil, e artigo 1o, do Decreto no 22.626/33
- Lei de Usura). Nulidade da convenção quanto aos juros
remuneratórios. Redução a 1% ao mês. Legalidade das
cláusulas livremente estipuladas pelas partes. Prevalência da
"pacta sunt servanda" Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1010074-65.2015.8.26.0004; Relator (a): Rogério Murillo
Pereira Cimino; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro:
30/04/2020, g.n.).
Nesse contexto, os juros moratórios devem ser limitados a 1%
ao mês.
Por outro lado, nos limites cognitivos da via eleita, não se
divisa a má-fé da Exequente.
Conforme os elementos dos autos, os juros moratórios foram
incluídos no boleto entregue ao Executado, não havendo indício de que o encargo
tenha sido artificiosamente incluído na cobrança.
Na esteira de entendimento jurisprudencial pacífico, somente
se aplica a sanção imposta pelo art. 940, do Código Civil, aos casos de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224786-95.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal e do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Ação indenizatória. Cobrança judicial de valores já pagos. Penhora on-line.
Dano moral. Procedência. Restituição em dobro dos valores cobrados c.c.
indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.300,00. Apelação. Inteligência
do Art. 940 do CC c.c. a Súmula 159 do STF. Cobrança judicial do débito como
requisito essencial à aplicação do dispositivo. Necessária má-fé na cobrança da
dívida já solvida para se alcançar reparação em dobro. Precedentes do STJ. Má-
fé inexistente no caso em testilha. Penhora on-line de valores já pagos. Lesão a
direito da personalidade capaz de ensejar o direito à indenização. Dano moral 'in
re ipsa'. 'Quantum' fixado em quantia que não se mostra elevada demais a ponto
de representar enriquecimento sem causa à autora, nem tão reduzido, a ponto de
ser ignorado pela ré. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente
provido.” (Apelação no 118626620098260223, Relator Virgilio de Oliveira
Junior, 21a Câmara de Direito Privado, 07/03/2012).
“Apelação - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada
com repetição de indébito e indenização por danos morais - Parcial procedência -
Comissão de permanência - Cumulação com juros de mora e multa contratual -
Impossibilidade - Entendimento sumulado dos Tribunais Superiores - Gastos
não comprovados pelo credor - Impossibilidade de atribuição à devedora -
Repetição do indébito devida - Devolução em dobro - Art. 940 do CC e art. 42 do
CDC - Inaplicabilidade - Má-fé não caracterizada - Restituição dos valores pagos
indevidamente determinada, mas de forma simples - Indenização - Indícios de
mero aborrecimento - Situação que não enseja dano moral indenizável -
Constrangimento que não pode ser elevado à teoria de abalo moral - Decisão
parcialmente reformada.” (Apelação no 00385958620088260358, Relator Ademir
Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2012).
“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
UNIVERSIDADE.
MENSALIDADE. PAGAMENTO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO EM
HORAS-AULA. RESTITUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PELAS ALÍNEAS
"A" E "C". AUSÊNCIA DE VÍCIOS A CONTAMINAR O ACÓRDÃO
RECORRIDO. DISSÍDIO NÃO-DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
964 E 965 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO
971 DO MESMO DIPLOMA AO CASO DOS AUTOS. REPETIÇÃO SIMPLES.
NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há se falar em violação aos artigos 165, 458 e 535 do CPC, quando o
Tribunal examinou a matéria posta na lide e declinou os fundamentos que o
levaram às conclusões firmadas. À configuração do dissídio pretoriano impõe-se
que se proceda ao correto cotejo analítico entre os casos confrontados o que na
espécie não ocorreu.
2. Celebrado contrato de prestação de serviços entre a universidade e os
recorrentes, e não tendo sido ministrado o número de créditos avençados, deve
esta restituir o que recebeu a maior, indevidamente, sob pena de enriquecimento
ilícito.
3. Não pode ser imputada aos recorrentes a anuência com o ilícito, pelo simples
fato de ter ocorrido a colação de grau, pois buscaram, tanto na via
administrativa quanto judicial, o reconhecimento do seu direito à repetição
4. Inexistindo cobrança ofensiva ou vexatória pela universidade, de forma a
expor os alunos ao ridículo, não tem aplicação a repetição em dobro, prevista no
artigo 42, parágrafo único do CDC” (REsp 895480-SC, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 16.11.2010).
Acrescente-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224786-95.2020.8.26.0000 -Voto no
10
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Pagamento
parcial da dívida após o ajuizamento da ação. Inaplicabilidade do artigo 940, do
Código Civil. Ausência de má-fé. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2107022-25.2019.8.26.0000; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019;
Data de Registro: 26/11/2019).
De outra banda, a rejeição do incidente não ensejava a
incidência honorários advocatícios, enquanto a decisão agravada consignou que não
havia custas a serem distribuídas, a exemplo do que agora ocorre com o preparo
recursal.
De fato, só é possível a condenação ao pagamento da verba
honorária na hipótese de acolhimento total ou parcial da exceção de pré-
executividade.
A respeito, confira-se decisão proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO.
NÃO
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1410430/SP,
Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
02.06.2015) (g.n.).
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta 38a Câmara de Direito
Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
JUÍZO - REJEIÇÃO - EXCIPIENTE - CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO -
PRECEDENTES - DECISÃO COMBATIDA - PARCIAL
REFORMA. AGRAVO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2214605-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Tavares de
Almeida; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data
de Registro: 26/11/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial.
Exceção
de
pré-executividade.
Rejeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224786-95.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Honorários de sucumbência. Não cabimento. Precedentes do
Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2085350-
92.2018.8.26.0000; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de
Registro: 23/11/2018).
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a
execução de título extrajudicial - Recurso do devedor – É
cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a
Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total
ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da
causalidade e da sucumbência – Deve o credor ser condenado
nos ônus da sucumbência, já que houve a necessidade do
questionamento da dívida pelo devedor e a pretensão foi
reconhecida pelo Juízo – Caso concreto em que são devidos
honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em
virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade - O
valor da verba honorária deve ser fixada de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC/2015 –
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Sentença
reformada para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre
o valor atribuído à causa – RECURSO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1089012-72.2018.8.26.0100; Relator (a): Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019, g.n.)
Dessa forma, acolhida, em parte, a exceção, cabe o
arbitramento de honorários em favor do patrono da parte executada.
As custas e despesas devem ser distribuídas na forma do art.
86, do Estatuto Processual:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se
um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas e pelos honorários.”
Nesse sentido:
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – (...) impondo-se,
em consequência, a reforma da r. decisão agravada, para
acolher a exceção de pré-executividade, em parte (...) - Em
razão da sucumbência parcial e recíproca, por aplicação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224786-95.2020.8.26.0000 -Voto no
12
arts. 82, § 2o, e 86, do CPC/2015, as custas e despesas
processuais serão rateadas igualmente entre as partes -
Adota-se a orientação de que: (a) acolhida a exceção de pré-
executividade, com extinção da execução, ainda, que, em
parte, é devida a condenação do credor excepto ao
pagamento de verba honorária decorrente da sucumbência, e
(b) rejeitada a exceção de pré-executividade, é indevida a
condenação da excipiente ao pagamento de honorários
sucumbenciais. Recurso provido, em parte.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2256786-90.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017).
Destarte, fica acolhida, em parte, a exceção de pré-
executividade, para determinar a readequação dos juros moratórios ao patamar de 1%
ao mês, arcando a Exequente com honorários advocatícios de 10% sobre a parcela
atualizada do valor da causa correspondente ao excesso. Cada parte arcará com
metade das custas e despesas decorrentes do incidente.
Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator